Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-51.2023.8.11.0013
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000188-51.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINALDO DOMINGOS DE BARROS - CPF: 027.042.821-61 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000188-51.2023.8.11.0013

Embargos de Declaração n.° 1000188-51.2023.8.11.0013

Embargante:
Edinaldo Domingos de Barros

Embargado:
Mercadopago.com Representações Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000188-51.2023.8.11.0013

Embargos de Declaração n.° 1000188-51.2023.8.11.0013

Embargante:
Edinaldo Domingos de Barros

Embargado:
Mercadopago.com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Edinaldo Domingos de Barros
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência Cautelar.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda.

Sentença
(Id. 174568743)
:
julgou parcial procedentes

os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, deixando de condenar a empresa em danos morais.

Acórdão
(Id. 182444693): conheceu do recurso inominado interposto por Edinaldo Domingos de Barros
e negou-lhe provimento mantendo a sentença em seus próprios fundamentos.

Embargos de Declaração
(Id. 182882656):

embargante alega que existe erro material no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 189702665)

não restou omisso r. acórdão em sua fundamentação diante das provas colacionadas aos autos, requer o desprovimento ao embargo de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000188-51.2023.8.11.0013

Embargos de Declaração n.° 1000188-51.2023.8.11.0013

Embargante:
Edinaldo Domingos de Barros

Embargado:
Mercadopago.com Representações Ltda.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edinaldo Domingos de Barros

contra o Acórdão de Id nº 182444693, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor da ementa, que indicou os termos: “
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS

”

Quando o correto é:
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS NÃO CONFIFGURADOS”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo da ementa, fazendo constar “
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS NÃO CONFIFGURADOS
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023